Tribunal: STF
Processo: RE 1102229
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência pacífica do STF, razão pela qual merece ser reformado. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.